Tribunal: STF
Processo: MS 40579
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Mesa Diretora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, instaurada pelo Congresso Nacional para “investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas", pelo qual se requisitou, junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), o fornecimento de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do impetrante.



    2. A parte impetrante narra “que no dia 01/09/2025 compareceu de forma espontânea perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para prestar o seu depoimento e fornecer informações preciosas para apurar as fraudes e punir os responsáveis pelo esquema criminoso que ficou conhecido como o “roubo do INSS”, sendo seu depoimento reconhecido como reforço na apuração do caso”. Ainda segundo o impetrante, “Ao prestar seu depoimento, virou ainda mais alvo de ameaças e perseguições políticas, ao ponto da própria CPMI aprovar segurança particular para resguardar a sua vida de ataque de terceiros insatisfeitos com o seu depoimento”. 



    3. Prossegue afirmando que “nesse meio tempo surge o PODER360 JORNALISMO E PARTICIPAÇÕES LTDA., que com base num material de áudio que não sabe a procedência, publicou matéria jornalística com os seguintes títulos: “Leia a íntegra de áudio vazado com pivô da CPI do INSS”, “Pivô da CPI do INSS diz que delegado fazia acertos para Camisotti” e “Pivô da CPI do INSS sugere em áudio suborno por silêncio”, conforme documentos em anexo”. Tece considerações sobre essa reportagem, sua falta de veracidade e os desdobramentos ocorridos, mencionando que “foi a referida matéria jornalística de procedência no mínimo duvidosa que motivou o pedido e aprovação do RIF no período de 01/01/2015 a 07/10/2025”.



    4. Alega que, como não figura na condição de investigado nessa CPMI, inexiste justificativa para requisição de Relatório de Inteligência Financeira. Esse proceder, desprovido de razoabilidade e proporcionalidade, viola seu direito à intimidade e se caracteriza como “pescaria probatória”. Ademais, segundo advoga, há necessidade de adequada motivação para a válida realização da medida invasiva à sua privacidade aqui sindicada. Na espécie, todavia, inexistiu essa adequada motivação, sendo apenas genericamente alegado que “as medidas seriam necessárias para ‘estruturar linha de investigação compatível com a gravidade dos indícios já coletado’”.



    5. Postula a “concessão de medida liminar para suspender o fornecimento do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) – REQ 2149/CPMI-INSS e REQ 1944/CPMI-INSS, em razão de representar violação à intimidade e ser desprovido de justificativa plausível”. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, requer “a concessão da segurança, confirmando-se a medida liminar anteriormente deferida, de modo a vedar a solicitação dos dados financeiros do impetrante no bojo da presente CPMI com base nas mesmas motivações desprovidas de validade jurídica para esse fim que se pretende”.



    6. Com a petição inicial foram juntados documentos e efetuado o recolhimento das custas judiciais (e-doc. 6).



    7. Considerando a excepcionalidade da concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como a inexistência de risco de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para, nos termos do art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016, de 2009, prestar informações, oportunidade em que deverá (a) esclarecer se o impetrante figura como investigado na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito referida neste mandado de segurança e (b) fornecer a esta Suprema Corte os elementos de prova ou indícios, e respectivas razões jurídicas, que justificaram a inclusão da parte impetrante como investigada, bem como a requisição de Relatório de Inteligência Financeira em relação a ela.



    8. Cientifique-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016, de 2009.  



    9. Outrossim, atento às peculiaridades do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).  



    10. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem-me os autos conclusos para exame do pedido de tutela liminar. 



    Comunique-se, com urgência, com cópia dos autos.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator